Tribunal: TJBA
Processo: 8010128-25.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8010128-25.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JORGE NERI DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JAMIL CABUS NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL. MATÉRIA JÁ DEBATIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES CITADOS. QUESTÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não se configura omissão quando o acórdão embargado analisa e decide expressamente todas as questões relevantes postas pelas partes, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.

3. A valoração das provas documentais produzidas pelo impetrante, conjugada com o reconhecimento da ausência de motivação do ato administrativo de exclusão, conduziu ao resultado de anulação do ato eliminatório com manutenção do candidato na lista de ampla concorrência, em consonância com precedentes desta Corte e com o parecer do Ministério Público.

4. A análise dos precedentes citados nas razões recursais foi devidamente realizada no acórdão embargado, constando da fundamentação expressa menção à jurisprudência aplicável ao caso concreto, especialmente quanto à impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a atuação da Comissão de Heteroidentificação na via mandamental.

5. A pretensão de manutenção do candidato na condição de cotista, mediante nova avaliação fenotípica pela Comissão de Heteroidentificação, configura rediscussão de matéria já apreciada e decidida no acórdão embargado, sendo vedada em sede de embargos declaratórios.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que constitui inovação recursal a alegação de matéria não ventilada adequadamente nas razões do recurso principal, exceto quando se trata de questão de ordem pública, o que não se verifica no caso dos autos.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8010128-25.2023.8.05.0000.1.EDCiv, em que figuram como embargante JORGE NERI DOS SANTOS FILHO e como embargados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.